Tribunal: TJDFT
Processo: 0724466-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724466-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: ANA CLAUDIA NUNES FIALHO RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelos executados DISTRITO FEDERAL e IPREV-DF contra a decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença promovido por ANA CLAUDIA NUNES FIALHO RIBEIRO, acolheu parcialmente a impugnação dos executados e determinou a remessa dos autos para a Contadoria apurar o débito exequendo, após a preclusão da decisão (ID 197683776 da origem) Em suas razões recursais (ID 60318831), os executados alegam que existe excesso de execução porque foi determinada a utilização do INPC no acórdão que reformou a sentença proferida na ação ordinária n.o 0704860-45.2021.8.07.0018. Ressaltam que foi adotada a tese fixada no REsp Repetitivo no 1.495.146/MG (Tema 905) e deve ser aplicado o índice utilizado pelo DF para atualizar os créditos tributários distritais. Ponderam que “a taxa SELIC tem aplicação após a data de 14.02.2017, em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, que determinava a incidência do INPC como índice de correção monetária em substituição à taxa SELIC sobre eventuais atrasos no recolhimento de débitos tributários, proclamada nos autos da AIL 2016.00.2.031555-3 (Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, DJ de 15.03.17), ‘sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedem o valor do índice de correção dos tributos federais’”. Sustentam que “embora não tenha sido expressamente fixado no acórdão o termo a quo da incidência da Taxa SELIC, depreende-se que, conforme a ‘previsão na legislação da entidade tributante’, determinada pelas teses fixadas nos recursos repetitivos expressamente invocados no acórdão, a correção do débito exequendo deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC’”. Defendem que deve ser concedido o efeito suspensivo porque existe perigo de dano, com prejuízo aos cofres públicos, em razão da determinação de expedição de RPV e de eventual provimento do presente recurso em que seja reconhecido o excesso de execução. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo com a determinação de suspensão do processo de origem, até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada, “decotando-se o excesso de execução identificado no montante de R$ 750,59, de forma que o crédito seja homologado no valor de R$ 4.761,70, conforme planilha em anexo”. Isento de preparo. É o relatório do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Entretanto, nesse exame de cognição sumária, inviável a concessão do efeito suspensivo, ante a ausência de perigo de dano, pois a decisão agravada proferida pelo Juiz de origem, condicionou a remessa dos autos à Contadoria para elaborar os cálculos de acordo com os parâmetros que estão sendo questionados, a preclusão da referida decisão. Portanto, não há perigo de dano representado pela expedição de precatório ou RPV, pois somente ocorrerá após a apuração do quantum debeatur. Assim, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, não está configurado o perigo de dano alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora